Tribunal: TJDFT
Processo: 0714092-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714092-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 16 AGRAVADO: ANA PAULA CALDEIRA DE JESUS, LEANDRO GOMES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 16 contra decisão de ID 182950585 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de ANA PAULA CALDEIRA DE JESUS E OUTROS, que indeferiu a realização a alienação do bem imóvel para viabilizar o pagamento da dívida. Afirma, em suma, que é possível a alienação dos direitos aquisitivos penhorados em hasta pública; que a existência de ônus de alienação fiduciária sobre o imóvel gerador do débito condominial não impede a expropriação; que caberá ao arrematante assumir a responsabilidade pela consolidação da propriedade plena do bem imóvel, bem como pelo débito condominial; que não há prejuízo ao credor fiduciário. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a permissão para realização de atos expropriatórios dos direitos aquisitivos penhorados, determinando, ainda, a preferência do crédito condominial ao saldo de eventual arrematação. Custas recolhidas (ID 57705201). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à possibilidade de alienação judicial dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel descrito, em razão do anterior deferimento da penhora. Em análise prefacial, ainda que se discuta a efetividade da medida para pagamento da dívida, não há óbice legal à penhora dos direitos aquisitivos incidentes, ou seja, do pagamento parcial realizado pelo executado no cumprimento do contrato firmado com a instituição financeira. Desse modo, “condicionar a expedição de mandado de avaliação à quitação do financiamento pelo devedor fiduciário retira a própria efetividade do art. 835 do CPC, que autoriza, expressamente, a penhora de créditos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia.” (Acórdão 1800659, 07371709020238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024). Em outras palavras, “deferida a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel, o processo deve prosseguir com o ato executivo subsequente, qual seja, a respectiva avaliação desses direitos aquisitivos, arts. 870 e seguintes do CPC.” (Acórdão 1820517, 07364112920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no PJe: 26/3/2024). Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREPARATÓRIAS PARA ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cabível a penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, inciso XII, do CPC. 2. Conquanto os direitos aquisitivos não se tratem de direitos reais, não impede que a própria obrigação, anterior à transferência de propriedade, carregue em si mesma um valor economicamente apreciável e apto a garantir a satisfação da dívida, de modo que este direito pode ser alienado. 3. Na hipótese dos autos, se inexiste óbice para o deferimento do pedido de penhora dos direitos econômicos pertencentes à parte executada sobre o imóvel indicado nos autos, também não há obstáculos para prosseguimento dos atos de alienação dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel. Afinal, não há sentido em realizar a penhora dos direitos aquisitivos sem que esta resulte em proveito do exequente. 4. Impõe-se a reforma de decisão, que suspendeu a execução e arquivou provisoriamente, sem que adotasse as providências necessárias para eventual alienação judicial dos direitos aquisitivos sobre bem imóvel alienado fiduciariamente penhorados, sob o fundamento de não ser possível, no momento, levar o imóvel penhorado ao leilão judicial, tendo em vista os direitos do credor fiduciário. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1792006, 07335800820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024) (grifo nosso). Cabe ressaltar que a alienação dos direitos aquisitivos não pode resultar em nova contratação entre arrematante e proprietário fiduciário do bem imóvel, uma vez que a questão se submete a análise de crédito e de mercado, bem como deve ser preservada a autonomia da vontade dos contratantes. Nesse cenário, caberá ao adquirente assumir a integral responsabilidade pela consolidação da propriedade plena do imóvel, com a quitação das parcelas remanescentes. A despeito da probabilidade de provimento do recurso, não há prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ensejar o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ressalte-se que a penhora foi anteriormente deferida e está regularmente registrada, não se vislumbrando risco ao credor na hipótese de se aguardar o julgamento colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora